Tribunal: STF
Processo: RE 1521134
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO DO MPF. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TURMA AMPLIADA (ART. 942, CPC). EXPLORAÇÃO DA CARCINICULTURA, A QUAL, POR SE INSERIR NO ÂMBITO DA AQUICULTURA, INTEGRA O CONCEITO DE ATIVIDADE AGROSSILVIPASTORIL CONSOLIDAÇÃO DA ATIVIDADE. EXEGESE DO ART. 61-A DA LEI Nº 12.651/2012. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    I. O art. 61-A, da Lei nº 12.651/2012, autorizou a continuidade das atividades agrossilvipastoris consolidadas em área de preservação permanentes até 22/07/2008. 



    II. No caso dos autos, antes do marco temporal acima, o apelado já desenvolvia a atividade de carcinicultura, a qual, por constituir uma espécie de aquicultura, integra, de conseguinte, o conceito de atividades agrossilvipastoris, nos termos do art. 2º, inciso V, da Lei nº 13.288, de 16/05/2016. 



    III. Apelo ao qual se nega provimento.” (Doc. 319, p. 10, destaquei)



    Os embargos de declaração (Doc. 339) foram desprovidos (Doc. 352).



    O Ministério Público Federal interpôs recurso especial, em que aponta violação aos artigos 2º, alínea f, 4º, § 5º, da Lei 4.771/1965, 61-A da Lei 12.651/2012 e 225, caput e § 1º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa do novo Código Florestal ao caso dos autos (Doc. 362).



    José Roberto dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso especial (Doc. 369).



    A Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso (Doc. 371).



    A Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, ao constatar que se cuida de “discussão acerca da retroatividade da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal)”, determinou, com base no artigo 1.032 do Código de Processo Civil de 2015, a intimação do Ministério Público Federal para “demonstrar a existência de repercussão geral, manifestando-se sobre a questão constitucional apontada” (Doc. 412, p. 1-2), o que foi devidamente cumprido pelo Ministério Público Federal (Doc. 416).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no sentido da possibilidade de aplicação retroativa do novo Código Florestal, consoante se infere dos seguintes julgados proferidos pelo Plenário e por ambas as Turmas:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.473.967-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/08/2024, destaquei)



    “DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado sob a égide do Código Florestal anterior. 



    3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, as quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do Princípio da Colegialidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido. 



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2º, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Novo Código Florestal. 



    Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR; ARE 1328283 AgR-segundo.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.495.930-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/04/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI 12.652/2012. CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ADC 42/DF.



    1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área.



    2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente, decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62.



    3. A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF.



    4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.541.436-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento de 2 a 12/05/2025, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Reclamação 42.889-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Reclamação 58.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente